Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-09.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804835-09.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA FERREIRA CANCIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0804835-09.2022.8.14.0051), movida por MARIA FERREIRA CANCIO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para em via de consequência:

1) Condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados do autor, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação;

2) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos as sumula 54 do STJ.

DECLARO INEXISTENTE o contrato objeto da lide, ante a falta de anuência da parte autora.

Fica, ainda, o banco réu à obrigação de CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da autora, sob pena de multa que fixo, por ora, em R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada novo desconto efetuado.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e honorários de advogado, fixando estes na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na esteira do art. 85, § 2º do CPC.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação arguindo que o contrato foi perfeitamente formalizado com as devidas qualificações do cliente, não apresentando qualquer resquício de fraude, tendo o valor sido transferido para conta da promovente. Argumenta inexistir danos morais a serem indenizados ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelada MARIA FERREIRA CANCIO.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável em parcelas de R$77,83.

A tese recursal consiste na regularidade da contratação, inexistência de danos morais ou, eventualmente, sua redução.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, pois, quando da celebração do negócio jurídico, o apelado tomou conhecimento de todas as cláusulas e que a quantia tomada emprestada havia sido disponibilizada.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar a contratação do empréstimo.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito, não havendo que se falar em devolução desse numerário.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024